Tribunal: TJES
Processo: 5003576-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003576-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: CIRO ANDREAO NICOLI ROMANEL e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003576-06.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDOS: CIRO ANDREAO NICOLI ROMANEL e IGOR COUTINHO BORGES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSER. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu passagem de ônibus com a requerida para o dia 11/12/2022, com trajeto do Rio de Janeiro/RJ para Vitória/ES. Informa que o início da viagem sofreu atraso de 04 (quatro) horas, de forma que os requerentes tiveram que adquirir nova passagem para retornar para casa, em decorrência de compromissos inadiáveis. Assim, pugna condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, discorre que os recorridos não comprovaram qualquer prejuízo decorrente do atraso, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela redução da condenação por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrente, empresa intermediadora de venda de passagens, faz parte da cadeia de empresas fornecedoras e responde solidariamente pelos danos ensejados aos consumidores, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS POR MEIO DE APLICATIVO BUSER - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DEVER DE INDENIZAR PRESENTE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO. - Considerando que a compra da passagem foi efetuada na plataforma disponibilizada pela apelante, a qual realiza a intermediação entre o vendedor e o comprador, resta patente sua legitimidade para ocupar o polo passivo da presente ação - Ao intermediar a venda de passagens de ônibus em sua plataforma, a apelante responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em razão da falha na prestação dos serviços de transporte - Presentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade) resta configurado o dever de indenizar - No arbitramento dos danos morais, deve-se levar em conta o grau da ofensa e sua repercussão na esfera íntima da vítima, a capacidade econômica do ofensor, bem como o caráter pedagógico da medida, estando o valor fixado em 1º grau dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 50041600520228130024, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, entendo que a recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço, de forma que as alegações autorais merecem prosperar, no sentido de o atraso no serviço de transporte ter ensejado prejuízo concreto aos consumidores.

O Código Civil adota a teoria da responsabilidade objetiva do transportador com relação aos danos causados a seus passageiros, consoante determinam os artigos 734 e 737 do Código Civil:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

Portanto, inegável a responsabilidade solidária da recorrente pela falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No mérito, é incontroverso que houve relação contratual entre a parte autora e a ré, assim, não se ignora que a relação entre as partes é de consumo, e que a responsabilidade da transportadora é objetiva. No entanto, essa constatação, por si só, evidentemente não induz a procedência automática da pretensão da parte autora.

Ao que se tem o atraso da viagem de quase quatro horas, culminando com a espera de horas, tais matérias de fato presumem-se verdadeiras em razão da não comprovação da ré de qual motivo houve o não comparecimento do coletivo no momento acordado para o embarque e realmente o que gerou esse tempo de espera no local, tendo somente suas alegações.

[...]

Pela leitura dos dispositivos legais, a indenização não está excluída e não há autorização para atrasos em até três horas. Desta feita, não se verifica qualquer excludente de responsabilidade capaz de afastar sua responsabilidade.

Não fosse só, em se tratando de contrato de transporte, à requerida incumbia o dever de cercarse dos cuidados necessários para que a parte autora chegasse ao destino programado, inexistindo qualquer justificativa para os fatos.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou aos consumidores inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, uma vez que o valor é suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)